Tribunal: TJDFT
Processo: 0732925-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação da taxa SELIC desde a entrada em vigor do Código Civil (10/01/2003), no qual o embargante alega contradição. 2.1. Nenhuma contradição pode ser reconhecida. A apreciada a controvérsia e suficientemente justificada a conclusão no sentido de que a taxa Selic, conforme previsto no art. 406, §1o do Código Civil, deve incidir a partir de 28/08/2024, quando passou a produzir efeitos Lei 14.905, de 28/06/2024.
3. Mera intenção de rediscutir a matéria não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.